Tribunal: TJMT
Processo: 1009377-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009377-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Regularidade Formal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (AGRAVADO), PGE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INADMISSÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS VOLUNTÁRIOS. APLICAÇÃO DE VALOR DE ALÇADA. INCONSTITUCIONALIDADE. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

É inconstitucional a imposição de limites pecuniários para a interposição de recursos administrativos, em razão de violação ao direito ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pleito de atribuição de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRIGORÍFICO REDENTOR S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1008474-94.2024.8.11.0041, indeferiu a medida liminar requerida, sob o fundamento de inexistência de demonstração de qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora que justificasse a concessão da tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que exerce atividades voltadas ao abate de bovinos e à industrialização de carnes, tendo sido autuado pelo Fisco Estadual, o que culminou na emissão de diversos Termos de Apreensão e Depósito (TADs).

Inconformada com as referidas autuações fiscais, a empresa impetrou pedidos de revisão dos créditos tributários lançados, os quais foram indeferidos na esfera administrativa.

Na sequência, a agravante interpôs recursos voluntários, que restaram desprovidos pela autoridade administrativa, ao argumento de que o montante discutido seria inferior ao valor de alçada (300 UPFMT), circunstância que, conforme a decisão administrativa, impediria o seguimento dos recursos, nos termos do art. 1.031, § 1o, inciso I, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT).

O agravante sustenta que tais decisões de inadmissibilidade dos recursos voluntários são insustentáveis, ante a flagrante inconstitucionalidade do dispositivo normativo que lhes serve de fundamento, notadamente o art. 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT.

Argumenta que a norma em questão restringe o direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), por meio de um critério destituído de razoabilidade, violando tanto o direito de petição, consagrado no art. 5o, inciso XXXIV, alínea 'a', da Constituição Federal, quanto os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo inciso LV do mesmo artigo.

Alega, ainda, a presença de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, sustentando que a decisão administrativa está fundamentada em dispositivo inconstitucional e em outro inexistente no RICMS/MT.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a reanálise dos pedidos de revisão indeferidos no âmbito recursal administrativo.

Postula, assim, a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado ao Gerente de Controle de Tramitação de Processo Administrativo Tributário da GPAT/SUNOR, ou a quem suas vezes fizer, o processamento regular dos recursos voluntários interpostos nos processos administrativos em questão. Pleiteia, igualmente, que seja afastada a aplicação do art. 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT e de outras disposições que imponham barreiras ao seguimento dos recursos.

Ademais, requer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até o trânsito em julgado da decisão administrativa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 1.031, § 2o, III, do RICMS/MT, considerando que foram cumpridos todos os pressupostos recursais previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), especialmente em virtude dos graves prejuízos que a agravante vem enfrentando em decorrência de seu processo de recuperação judicial.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente anulação da decisão interlocutória impugnada, registrada sob ID no 143681240.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, conforme ID no 211597194.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Frigorífico Redentor S/A – Em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança, cujo objeto era a suspensão da exigibilidade de créditos tributários e a determinação para que a autoridade impetrada processasse os recursos administrativos voluntários apresentados.

A referida decisão teve como fundamento o art. 1.031, §1o, inciso I, do RICMS/MT, dispositivo que veda a interposição de recursos administrativos para débitos tributários cujo valor seja inferior a 300 UPFMT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do dispositivo invocado, argumentando que este afronta o direito ao duplo grau de jurisdição, princípio assegurado tanto pelo Pacto de San José da Costa Rica quanto pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que a autoridade administrativa baseou-se, equivocadamente, em dispositivo inexistente (art. 980, §7o, inciso VIII, do RICMS/MT) para indeferir os recursos voluntários, o que teria viciado irremediavelmente a decisão proferida.

Outrossim, o agravante destaca que a não concessão da tutela de urgência poderá lhe ocasionar danos irreparáveis, em razão dos efeitos nefastos da imediata cobrança dos créditos tributários sobre suas atividades empresariais, notadamente no contexto de recuperação judicial em que se encontra.

Compulsando os autos, constata-se que a decisão recorrida merece reparo.

Isto porque a negativa de recebimento dos recursos voluntários teve como fundamento o disposto no artigo 1.031, §1o, inciso I, do RICMS/MT, sob o argumento de que o valor do débito em discussão era inferior a 300 UPFMT, conforme se verifica da transcrição da decisão administrativa:

“(...) Não recebemos o presente pedido com base no artigo 1.031 § 1o inciso I do RICMS c/c artigo 47 § 1o da Lei 11.329/2021 de 26.03.2021, uma vez que o valor do crédito tributário impugnado é inferior a 300 UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento”.

Contudo, não se pode admitir que o valor do débito seja o único critério para impedir o contribuinte de exercer seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo em sede de processo administrativo tributário.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se manifestou reiteradamente no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade de normas que, ao estabelecerem limite pecuniário, inviabilizam o pleno exercício do direito de defesa no âmbito administrativo. Vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1o, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, § 1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”.

(TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE e NO ART. 1.031, § 1o, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A
negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento na intempestividade, observância ao disposto nas Leis n. 10.375/2018 e Lei n. 10.946/2019. No que se refere, ao valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa
. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1006103-02.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de maio de 2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM RAZÃO DO VALOR DA DÍVIDA – ILEGALDADE – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT – INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1o, DO RICMS/MT – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –DESPROVIDO.

1. A negativa de seguimento do Recurso Administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola, sobremaneira, preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles, o direito de petição, o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2. Se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de corolário que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.”

(N.U 1003814-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

Ademais, outros julgados desta Corte têm reiteradamente afastado a aplicação de limites pecuniários para o manejo de recursos administrativos, reconhecendo o direito ao reexame das decisões, independentemente do valor envolvido, como forma de assegurar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1o, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1o, VII, DO DECRETO ESTADUAL No 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados.

2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1o, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).

3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional.

5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5o da CF/88.

6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa.

7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a tuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia.

8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN.

9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1o do art.

570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1o, VII, do Decreto Estadual no 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (Mandado de Segurança No 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009). [Destaquei]

Por consequência, impera o reconhecimento do direito do agravante ao processamento dos recursos administrativos voluntários interpostos nos processos no 5659090/2019, 5659096/2019, 5659103/2019, 5661970/2019, 5661973/2019 e 5670248/2019, cuja inadmissão teve como única justificativa o montante inferior a 300 UPFMT.

Impõe-se, ainda, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários questionados até o julgamento definitivo no âmbito administrativo, conforme dispõe o artigo 151, inciso III, do CTN, bem como o artigo 1.031, § 2o, inciso III, do RICMS/MT.

Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo de instrumento para determinar que a autoridade coatora admita e processe os recursos voluntários interpostos pela agravante, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários em questão até o julgamento final no âmbito administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024